Tribunal: TJMT
Processo: 0004129-70.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004129-70.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAICON DOUGLAS PEREIRA BARRETTO - CPF: 038.020.841-52 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI 10.826/2003 E CONDENAÇÃO PELO ART. 33,
CAPUT
, C/C

40, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – AFASTAMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – (
01 MUNIÇÃO CALIBRE. 38, MARCA CBC, DE USO PERMITIDO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO)
– PRESCEDENTE STJ (
AGRG NO RHC N. 86.862/SP E STF RHC N. 143.449/MS) -
ABSOLVIÇÃO MANTIDA – AFASTAR O §4o, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO COM BASE APENAS NA QUANTIDADE DE DROGAS
(138, 688G DE MACONHA)
- REQUISITOS PREENCHIDOS -
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a tese, analisando as circunstâncias do caso, reconheceu “
ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública
(RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018)”.

Referente ao §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que apenas a quantidade de drogas não é fundamentação idônea para afastar o privilégio, assim como o condenado deve preencher cumulativamente os requisitos legais para sua aplicação, quais sejam, primariedade, não ostentar antecedentes criminais, não se dedicar a atividades criminosas ou não integrar a organização criminosa, o que no caso concreto, restaram preenchidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público, contra os termos da sentença absolutória proferida nos autos da ação pena no 0004129-70.2018.8.11.055 (Cód. 273814), originária da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde Maicon Douglas Pereira Barreto foi absolvido da prática do delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, e condenado por infringência ao artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais o representante ministerial argumenta que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto no que tange à absolvição do apelado quanto ao crime de posse ilegal de munições em razão da insignificância, pois não há ausência de perigo ou de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), considerando que
a conduta do acusado, nem de longe, foi Insignificante, não podendo sequer cogitar a aplicação de tal princípio
.

Requer ainda o afastamento do §4o, do
artigo 33, da Lei 11.343/2006. (Id. 75165481/82).

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta a tese ministerial, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção incólume da sentença (Id. 75165485).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
manifestou-se pelo provimento do recurso, conforme ementa que segue
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Mérito. Da inexistência de crime de posse ilegal de munição de arma de fogo pelo princípio da insignificância: Munição encontrada sem armamento – pouca quantidade – falta de lesividade social – jurisprudência do STF e STJ – improvimento do pedido do Ministério Público. Da não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado: Apelante não possui os requisitos necessários para à benesse – Falta de primariedade– maus antecedentes - – provimento do pedido do Ministério Público Parecer pelo provimento parcial da apelação do Ministério Público.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público, contra os termos da sentença absolutória proferida nos autos da ação pena no 0004129-70.2018.8.11.055 (Cód. 273814), originária da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde Maicon Douglas Pereira Barreto foi absolvido da prática do delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, e condenado por infringência ao artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais, pretende o Ministério Público
a reformada da sentença para condená-lo como incurso no 12, da Lei 10.826/03, e afastar o §4o, do
artigo 33, da Lei 11.343/2006.

A denúncia narra os seguintes fato:

“1o FATO

No dia 14 de fevereiro de 2018, por volta das 20h19min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado MAICON DOUGLAS PEREIRA BARRETO, com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de traficância, 05(cinco) porções de substancia análoga à maconha, bem como guardava e mantinha em deposito 06(seis) porções da mesma substancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que na data dos fatos, após ser abordado por milicianos em razão de atitude suspeita, foram encontradas com o denunciado 05(cinco) porções de substancia análoga à maconha, bem como a quantia de R$62,00( sessenta e dois reais).

Ato contínuo, ao se dirigirem à residência do denunciado e devidamente autorizados a adentrarem no imóvel, os milicianos encontraram no interior de seu guarda-roupa mais 06(seis) porções da substancia supra, 01(uma) munição calibre .38 intacta e uma balança de precisão, produtos certamente seriam utilizados na mercancia de drogas.

(....)

2o FATO

Nas mesmas circunstancias de tempo e local, o denunciado MAICON DOUGLAS PEREIRA BARRETO, com consciência e vontade, possuía, no interior de sua residência,
01(uma) munição calibre. 38, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme exposto anteriormente, ao ser realizada revista na residência do denunciado foi encontrada 01 (uma)munição calibre . 38, da marca CBC, que o enunciado possuía no interior de seu guarda-roupa

(...)” (fls. 05/06).” (Id. 75165473).

A questão a ser dirimida aqui é a aplicabilidade ou não do princípio da insignificância ao crime de posse ilegal de munições de uso permitido.

DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO

A defesa não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, as quais, aliás, estão devidamente demonstradas.

Quanto a atipicidade da conduta, inicialmente destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta
(AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018)”.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a tese, analisando as circunstâncias do caso, reconheceu “
ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública
(RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018)”.

Diante disso, a c. Corte Superior, passou a reconhecer a atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

Nesse sentido:

(...) 3. No presente caso, foram apreendidas 9 munições de calibre 45, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil. Assim, reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, deve ser afastada a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1784612/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)

Assim, a atipicidade da conduta de posse ilegal de
01(uma) munição calibre. 38, marca CBC, de uso permitido
se encontra consolidada, sendo forçoso absolver o embargante pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03.

No que tange ao pedido de afastamento do §4o, da Lei 11.343/06 da dosimetria aplicada ao crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, importante destacar que, ao estabelecer essa norma, o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele iniciante que pela primeira vez praticou a conduta e que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer este menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Senão vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O AFASTAMENTO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DE DROGA. PATAMAR DE 1/4. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.

2. Quanto à aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade, sendo necessária a concessão de ofício de habeas corpus.

3. Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

4. A Corte de origem mencionou apenas a quantidade da droga para afastar a aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não sendo demonstrados elementos concretos para se concluir que o envolvido se dedicava a atividade criminosa ou participava de organização criminosa.
Assim, necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que não houve fundamentação concreta para seu afastamento.

5. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/4, em razão da quantidade, da natureza e da variedade dos entorpecentes apreendidos (48 microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo a droga cocaína, com peso aproximado de 6,38g, 1 invólucro translúcido feito de plástico do tipo filme retorcido, contendo em seu interior um tijolo da droga maconha, pesando aproximadamente 829,2g, e 126 invólucros translúcidos, feitos de plástico do tipo filme, em cujo interior continha a droga maconha, com peso aproximado de 340,5g - e-STJ fls. 404), o que se mostra proporcional e adequado.

6. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art.

33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 3 anos e 9 meses de reclusão, a quantidade, a natureza e a variedade dos entorpecentes apreendidos justificam a fixação do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, e a impossibilidade da substituição.

7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido para aplicar o benefício do tráfico privilegiado no patamar de 1/4, redimensionando a pena do acusado para 3 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 375 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(AgRg no AREsp 1826103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)”

Em que pese o douto Procurador de Justiça tenha consignado em seu parecer que o apelado ostenta antecedentes criminais, consoante fez constar o próprio juiz sentenciante, e que foi conferido por esta relatoria, consta em desfavor do réu um termo circunstanciado (Cód. 254206)

no juizado especial da Comarca de Tangará da Serra, onde respondeu por uso de drogas ilícitas,

não havendo, portanto, qualquer indicação de que o apelado se dedique a atividades criminosa, que não seja réu primário, ou que integre a organização criminosa, tendo sua pena sido fixada no mínimo legal permitido. Além disso, a quantidade de entorpecente apreendido (138,688g de maconha) não se apresenta elevada suficiente para afastar o privilégio.

Logo, sem razão o MP.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021